Tribunal: TJDFT
Processo: 0728947-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728947-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUZA MOREIRA FARIAS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Creuza Moreira Farias em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível do Gama, que rejeitou a impugnação à penhora por entender que não restou comprovado que os valores penhorados se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento jurídico. Inicialmente, a agravante reitera o pedido de gratuidade de justiça, ainda não apreciado no Juízo de origem. Para tanto, alega sua incapacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. No mérito, argumenta que os valores penhorados são provenientes de sua aposentadoria e de rendimentos de trabalhos eventuais como diarista, os quais são impenhoráveis conforme art. 833, inciso IV do CPC. Relata que a decisão recorrida desconsiderou a situação de vulnerabilidade financeira da executada, que recebe um benefício previdenciário de R$ 852,87 (oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos). e realiza trabalhos esporádicos para complementar sua renda, sendo ainda responsável pelo cuidado de sua mãe idosa e acamada. Aduz que a penhora dos valores bloqueados compromete o seu mínimo existencial, afetando sua dignidade e o sustento familiar. Enfatiza que o montante penhorado é inferior a quarenta (40) salários mínimos, o que o torna impenhorável de acordo com o entendimento consolidado pelo STJ. Liminarmente, requer a antecipação da tutela recursal para o desbloqueio dos valores penhorados ou, subsidiariamente, o sobrestamento dos autos de execução até a decisão final do presente recurso. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a impenhorabilidade dos valores constritos, determinando-se o desbloqueio e restituição dos mesmos à conta de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, quanto o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, cumpre consignar que o benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Conforme o art. 99, § 7o, do CPC, incumbe ao relator apreciar o requerimento de gratuidade de justiça formulado em recurso. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com a documentação apresentada pela agravante, reconheço a sua hipossuficiência e lhe defiro o benefício da gratuidade de justiça, com efeitos limitados à dispensa momentânea do pagamento do preparo recursal, consoante o art. 98, § 5o do CPC. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da medida postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal; b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, tendo em vista fato de a constrição incidir sobre saldo bancário decorrente de verba de natureza alimentar da recorrente, sendo esta indispensável à sua manutenção. Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não é o caso dos autos. Ademais o disposto no art. 833, inciso X, do CPC, prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, e o colendo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1330567/RS) tem entendimento formado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite do referido valor. Dessa forma, defiro a antecipação de tutela recursal postulada, para determinar a desconstituição da penhora do saldo bloqueado na conta da agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator